Tribunal: TJES
Processo: 5013361-64.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013361-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACYR TARDIN DE FIGUEIREDO NETTO
RECORRIDO: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013361-64.2023.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: MOACYR TARDIN DE FIGUEIREDO NETTO e BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI – EPP
RECORRIDOS
: MOACYR TARDIN DE FIGUEIREDO NETTO; BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI – EPP e L.A.M. FOLINI - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PÓS-GRADUAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. O autor foi incluído em cadastro de inadimplentes pelas rés, Book Play Comércio de Livros EIRELI - EPP e L.A.M. Folini - ME, após ser contatado, via ligação telefônica, para um curso de pós-graduação, inicialmente oferecido como gratuito, mas que resultou em cobrança de R$ 3.960,00, motivo pelo qual negou a contratação e pediu que não fosse realizada a contratação. Afirma que, ao tentar obter crédito para aquisição de motocicleta, descobriu a negativação de seu nome, causando-lhe constrangimento e prejuízo. Pugna, nestes termos, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais do curso de pós graduação nº 3642695 e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, rescindindo o contrato de serviços educacionais, bem como determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e declarou a inexistência do débito, condenando as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de reformar a sentença guerreada para que o valor da condenação a título de danos morais seja majorado.

4. Por sua vez, a ré Book Play Comércio de Livros EIRELI - EPP, interpôs recurso inominado a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a contratação da pós-graduação discutida nos autos e se é legítima a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes pelas rés; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado no ato sentencial é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva renovada nas contrarrazões, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

8. A parte ré alega que o autor estava ciente da contratação do serviço discutido nos autos, motivo pelo qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes. No entanto, não há comprovação nos autos de que o autor tenha efetivamente contratado a pós-graduação. Após analisar a prova apresentada pela parte ré (link do “contrato verbal”), não é possível afirmar que a contratação seja do serviço discutido na presente demanda, vez que os valores informados pelas partes são distintos. Além disso, observa-se que a parte ré não apresentou todos os áudios das conversas com o autor, mas apenas o que seria mais benéfico para o deslinde da ação, pois, no início da gravação, a atendente da ré diz: “
[...] já estava esperando minha ligação, Moacyr? [...]
”, o que demonstra a veracidade da alegação da parte autora de que outro atendente já havia entrado em contato anteriormente.

9. Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). No entanto,
sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, na medida em que o autor, além de ter seu nome negativado indevidamente por serviço não contratado, não conseguiu financiar uma motocicleta, conforme demonstrado nos autos, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do dano. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV. DISPOSITIVO
10.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se

a parte ré/recorrente
no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
à parte autora
, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)